Tribunal: TJSP
Processo: 2024830-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Avaliação do imóvel penhorado nos autos por meio de oficial de justiça. Acerto da decisão. Inteligência do art. 870 do CPC. Imóvel que admite avaliação por método comparativo. Ausência de complexidade a justificar a avaliação por perito judicial. Impugnação à forma de avaliação, outrossim, genérica. Precedentes. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Avaliação do imóvel penhorado nos autos por meio de oficial de justiça. Acerto da decisão. Inteligência do art. 870 do CPC. Imóvel que admite avaliação por método comparativo. Ausência de complexidade a justificar a avaliação por perito judicial. Impugnação à forma de avaliação, outrossim, genérica. Precedentes. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2024830-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CGN CONSTRUTORA
LTDA, é agravado MAURICIO VIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024830-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2024830-98.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: CGN Construtora Ltda.
Agravada: Maurício Vial
Voto n. 47.143
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Avaliação do imóvel penhorado nos autos por meio de oficial de
justiça. Acerto da decisão. Inteligência do art. 870 do CPC. Imóvel
que admite avaliação por método comparativo. Ausência de
complexidade a justificar a avaliação por perito judicial.
Impugnação
à
forma
de avaliação, outrossim, genérica.
Precedentes. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 59, proferida pela MMa Juíza de Direito Juliene
Carvalho Martins que, em cumprimento de sentença, determinou a avaliação
do imóvel por oficial de justiça (fls. 59).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 71).
Sustenta a agravante, consoante as razões de fls. 01/08, que a
avaliação do imóvel depende de conhecimentos especializados, devendo ser
nomeado perito avaliador, nos termos do art. 870 do CPC.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito suspensivo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024830-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. O recurso não comporta provimento.
Com efeito.
A avaliação por oficial de justiça do imóvel penhorado está
expressamente prevista na lei (art. 870 do CPC). Por outro lado, a
impugnação recursal neste sentido é genérica e não menciona qualquer
particularidade do imóvel que indique a necessidade de avaliação por
profissional técnico com conhecimentos específicos.
Neste aspecto, vale ressaltar que o bem constrito consiste em um
apartamento no Campo Belo, São Paulo-SP, com área de 116,770 m2 (fls.
44), o qual oferece condições de avaliação inclusive por meio de comparação,
tal como colocado pela decisão recorrida.
Sobre a questão, seguem precedentes deste Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Insurgência contra decisão que nomeou perito para proceder à avaliação
de bem imóvel pertencente aos executados
Tendo em vista a
simplicidade do bem a ser avaliado, afigura-se razoável seguir a
preferência legal e determinar que a avaliação seja feita por Oficial de
Justiça (ou Corretor de Imóveis credenciado) Interveniência do perito
especializado que se faz oportuna em caso de complexidade,
impossibilidade técnica do Oficial de Justiça ou divergência insuperável
surgida entre as partes, o que não vem a ser o caso Inteligência do art.
870, do CPC Decisão reformada RECURSO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento
2122157-48.2017.8.26.0000;
Relator(a): Ana
Catarina
Strauch; 27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/10/2017);
“Despesas condominiais - Ação de cobrança
Fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024830-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cumprimento de sentença - Decisão que manteve a nomeação de perita
judicial para avaliação do imóvel penhorado - Reforma - Cabimento -
Desnecessidade de conhecimentos técnicos de engenharia civil, na
hipótese Apartamento residencial com área útil de aproximadamente
106 m2 - Designação de corretor de imóveis para avaliação do bem
Possibilidade. Recurso do exequente provido” (Agravo de Instrumento
2133629-17.2015.8.26.0000; Relator Marcos Ramos; 30a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 02/09/2015).
“RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL
TERCEIRO INTERESSADO. Insurgência contra decisão que
homologou a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça. A
avaliação de bens penhorados é feita, em regra, por oficial de justiça. A
nomeação de perito avaliador somente ocorrerá nos casos em que a
avaliação ensejar o emprego de conhecimentos técnicos especializados, o
que não se verifica no caso dos autos, em que a avaliação foi feita em
imóvel urbano, sem maior complexidade. Artigo 870 do Código de
Processo Civil. Não verificada nenhuma das hipóteses do artigo 873 do
Código de Processo Civil, que pudesse ensejar nova avaliação do bem.
Decisão mantida. Recurso de agravo não provido” (Agravo de
Instrumento 2060027-22.2017.8.26.0000; Relator Marcondes D'Angelo;
25a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/06/2017).
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator